Tribunal: TJBA
Processo: 8068959-32.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068959-32.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MERCEARIA LUZ LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO COLLINS DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SANTOSFLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO BRITO ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, sustentando os agravantes a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, comprovada por documentos que evidenciam sua hipossuficiência econômica, em razão do elevado valor das custas judiciais incidentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça mediante demonstração suficiente de sua incapacidade financeira para suportar as despesas do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade formulado em recurso dispensa, inicialmente, a comprovação do recolhimento do preparo, incumbindo ao relator a análise do requerimento, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC/2015.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, aplica-se apenas às pessoas naturais, exigindo-se, para pessoas jurídicas, a demonstração da incapacidade financeira, conforme a Súmula 481 do STJ.

A análise dos documentos acostados aos autos, como certidões de débitos e contratos de empréstimo, bem como o elevado valor das custas processuais em relação à situação econômica da agravante, demonstra, neste momento processual, a verossimilhança das alegações de hipossuficiência.

O benefício da gratuidade pode ser revogado caso, no curso do processo, se verifique a superação da situação de insuficiência de recursos, conforme autorizado pela legislação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça se demonstrada sua incapacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

A análise da hipossuficiência da pessoa jurídica deve se basear na documentação acostada aos autos e na realidade econômica apresentada.

O benefício da gratuidade de justiça concedido pode ser revogado diante de alteração superveniente na capacidade financeira da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 7º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1613891/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 01.03.2021; TJ-BA, AI 8012434-40.2018.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 17.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8068959-32.2024.8.05.0000,
em que figuram como
agravante

MERCEARIA LUZ LTDA
e como
agravados

SANTOS FLORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ERVAS LTDA e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira
Relator

02